Tribunal: TJPA
Processo: 0014228-10.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014228-10.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: POUSADA SOL E MAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014228-10.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADOS: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702 E JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

APELADO: POUSADA SOL E MAR – ME

ADVOGADOS: ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29.544 E JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DANOS MORAIS E LIMINAR. PRAZO SIMULTÂNEO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA

OU ADIMPLIR O PREPARO NA

FORMA SIMPLES. INÉRCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014228-10.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADOS: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702 E JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

APELADO: POUSADA SOL E MAR – ME

ADVOGADOS: ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29.544 E JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Salinópolis-Pará, que indeferiu a inicial.( PJe ID 20181296, página

28).

As razões recursais aludem único argumento, qual seja: hipossuficiência econômico – financeira

a assegurar a concessão da gratuidade da justiça. E, ao final, requer:

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso para

declarar

a nulidade da sentença e, logo em seguida, reconhecer a alegada pobreza processual e julgar, de imediato,

procedente a pretensão dada a causa madura. ( PJe ID 20181297, páginas 1-20 e PJe ID 20181298, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas
. ( PJe ID

20181310. páginas 1-8).

No PJe ID

20617714, páginas 1-2, consta determinação para

comprovação da hipossuficiência

econômico - financeira arguida e, simultaneamente, com ordem de

pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe

ID 21113130, página 1,conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014228-10.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADOS: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702 E JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824

APELADO: POUSADA SOL E MAR – ME

ADVOGADOS: ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29.544 E JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA,

o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada ou simples

mediante exibição da devida documentação antes assinalada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
não comprovou o preparo, eis que

desatendeu a ordem constante no PJe ID 20617714, páginas 1-2 a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/08/2024